Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702181-06.2024.8.07.0006 RECORRENTE: HELIO VIEIRA CAVALCANTE ABEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, no valor mínimo. 2. Consta da denúncia que, em 18 de outubro de 2023, o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo de sua ex-namorada, induzindo-a a erro mediante ardil, em situação típica de estelionato sentimental. 3. A vítima comprou um veículo para o apelante, financiando o valor e transferindo quantias diretamente para ele. Após a aquisição, o apelante se afastou da vítima e deixou de pagar o financiamento, resultando em prejuízos financeiros e inclusão da vítima no cadastro de devedores do Serasa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura crime de estelionato; (ii) definir se cabe revisão da dosimetria e regime fixados; e, (iii) estabelecer se a pena de multa deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inviável a absolvição do crime de estelionato quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 5. A palavra da vítima é relevante na prova dos crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 6. A conduta do réu não se confunde com mero descumprimento de obrigação assumida entre particulares, evidenciando a intenção ardilosa desde o início. 7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 8. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu e a agravante da reincidência, embasadas as avaliações em diferentes processos com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência. 9. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A prática de estelionato sentimental, com premeditação e uso de artifícios para induzir a vítima ao erro, justifica a condenação pelo crime de estelionato e a fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade." Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 14, II e parágrafo único; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; e 171, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 934; STJ, Tema Repetitivo n. 1.087; TJDFT, Acórdão 2015173, 0707861-49.2022.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2015282, 0744144-09.2024.8.07.0001; STJ, AREsp n. 2.717.526/DF; TJDFT, Acórdão 2011647, 0702223-37.2024.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 1959316, 0707903-31.2023.8.07.0014; TJDFT, Acórdão 1981052, 0711232-66.2023.8.07.0009; TJDFT, Acórdão 1956365, 0704990-17.2020.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 1944203, 0733952-79.2022.8.07.0003. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a condenação não poderia basear-se nas provas supostamente produzidas na fase inquisitorial e depoimentos contraditórios da vítima. Pede a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004